Tribunal: TJSP
Processo: 0004316-24.2015.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
VOTO No 35.060
Acidente de trânsito. Ação de indenização. Decisão proferida no juízo criminal, devidamente transitada em julgado, que reconheceu a culpa do réu pelo sinistro. Efeito vinculatório ao juízo cível, por força do artigo 935, in fine, do CC. De todo modo, nos casos de colisão traseira, há presunção relativa de culpa do motorista que segue atrás, uma vez que a ele compete manter a

Ementa:
VOTO No 35.060
Acidente de trânsito. Ação de indenização. Decisão proferida no juízo criminal, devidamente transitada em julgado, que reconheceu a culpa do réu pelo sinistro. Efeito vinculatório ao juízo cível, por força do artigo 935, in fine, do CC. De todo modo, nos casos de colisão traseira, há presunção relativa de culpa do motorista que segue atrás, uma vez que a ele compete manter a distância necessária e suficiente para evitar colisões. Exegese dos artigos 28 e 29, II, do CTB. No caso em apreço, o réu não logrou demonstrar que a motocicleta, do forma brusca e imprevisível, invadiu a sua trajetória, tornando inevitável o choque, prova que a ele incumbia. Presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, de rigor o ressarcimento dos prejuízos suportados pelos pela autora.
DPVAT. De rigor a dedução do seguro obrigatório do valor da indenização fixada, desde que o réu comprove o recebimento de quantia pela autora. Inteligência da Súmula no 246 do C. STJ.
Constituição de capital. Embora possa a autora requerer, de forma autônoma, na fase de cumprimento de sentença, que seja constituído capital para assegurar o pagamento do valor mensal da pensão, não há impedimento para já constar da r. sentença condenatória determinação a esse respeito.
Apelo do réu parcialmente provido, rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, e provido o apelo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004316-24.2015.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante/apelado
JUAREZ TRAVASSOS JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante
FERNANDA MARINO VILA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso do réu, rejeitada a preliminar de não
conhecimento do recurso, e deram provimento ao recurso da autora. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004316-24.2015.8.26.0360 -Voto no 35.060
2
Comarca: MOCOCA - 1a VARA JUDICIAL
Apelantes/Apelados: JUAREZ TRAVASSOS JÚNIOR e FERNANDA
MARINO VILA
MM. Juiz Prolator: Sansão Ferreira Barreto
VOTO No 35.060
Acidente de trânsito. Ação de indenização. Decisão
proferida no juízo criminal, devidamente transitada
em julgado, que reconheceu a culpa do réu pelo
sinistro. Efeito vinculatório ao juízo cível, por força
do artigo 935, in fine, do CC. De todo modo, nos
casos de colisão traseira, há presunção relativa de
culpa do motorista que segue atrás, uma vez que a
ele compete manter a distância necessária e
suficiente para evitar colisões. Exegese dos artigos
28 e 29, II, do CTB. No caso em apreço, o réu não
logrou demonstrar que a motocicleta, do forma
brusca e imprevisível, invadiu a sua trajetória,
tornando inevitável o choque, prova que a ele
incumbia. Presentes os requisitos caracterizadores
da responsabilidade civil, de rigor o ressarcimento
dos prejuízos suportados pelos pela autora.
DPVAT. De rigor a dedução do seguro obrigatório
do valor da indenização fixada, desde que o réu
comprove o recebimento de quantia pela autora.
Inteligência da Súmula no 246 do C. STJ.
Constituição de capital. Embora possa a autora
requerer,
de
forma
autônoma,
na
fase
de
cumprimento de sentença, que seja constituído
capital para assegurar o pagamento do valor
mensal da pensão, não há impedimento para já
constar da r. sentença condenatória determinação
a esse respeito.
Apelo do réu parcialmente provido, rejeitada a
preliminar de não conhecimento do recurso, e
provido o apelo da autora.
A r. sentença de fls. 360/367, cujo relatório se adota,
julgou o pedido procedente, para condenar o réu a pagar à autora: (a)
indenização pelos danos causados à motocicleta, no valor de R$3.067,00,
corrigido monetariamente desde o evento danoso e acrescido de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004316-24.2015.8.26.0360 -Voto no 35.060
3
mora a partir da citação, (b) pensão mensal, no valor equivalente a 2/3 do
salário mínimo, desde o evento danoso até a data em que a vítima
completaria 74 anos e (c) indenização por dano moral, na quantia de
R$150.000,00, a ser corrigida a partir da data da decisão, com juros
moratórios de 1% ao mês, na forma da Súmula no 362 do C. STJ. Em razão
da sucumbência, condenou-o também ao pagamento das custas, despesas
processuais e de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação,
com a ressalva da suspensão da exigibilidade das verbas por ser ele
beneficiário da justiça gratuita.
Opostos embargos de declaração pela autora, foram
eles rejeitados (fls. 370/372 e 400/401).
Apela o réu (fls. 376/395). Aduz a culpa exclusiva da
vítima pelo acidente. Alega que a motocicleta saiu do acostamento para
adentrar a pista, vindo a colidir com o seu veículo, no lado direito da faixa de
rolamento. Acrescenta que não teve condições de evitar o embate. Observa
que ele e a sua companheira, que era passageira do veículo, não viram a
motocicleta trafegando pela pista. Ressalta que, após o abalroamento,
percorreu 167 metros, porque não percebeu que havia colidido com a
motocicleta. Reforça que o condutor da motocicleta não tomou as cautelas
necessárias para ingressar na estrada. Anota que a vítima conduzia uma
motocicleta de pequeno porte (Biz), inadequada para transitar em uma
estrada cuja velocidade permitida é de 110 Km/h. Destaca a ausência de
prova nos autos de que ele teria agido com culpa, sendo o responsável pelo
acidente. Afirma que a condenação ao pagamento de pensão mensal gera
locupletamento indevido, tendo em vista que a ré já está recebendo pensão
previdenciária, que é vitalícia, pelo mesmo fato. Defende que deve ser
descontado da verba indenizatória o valor do seguro obrigatório DPVAT.
Argumenta que é descabida a cumulação de indenização por dano moral
com dano material. Sustenta a culpa concorrente da vítima do sinistro. Sob
tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004316-24.2015.8.26.0360 -Voto no 35.060
4
Recurso
contrariado
(fls.
438/449).
A
autora,
preliminarmente,
pugna
pelo
não
conhecimento
da apelação, ao
fundamento de que o recurso não atende aos requisitos do art. 1.010 do
CPC.
Apela a autora (fls. 428/437). Defende a necessidade
de criação de um fundo de capital para assegurar o pagamento da pensão
vitalícia, nos termos do art. 533 do CPC e da Súmula no 313 do C. STJ.
Anota que a determinação de constituição de capital é consequência lógica
do pedido de indenização do pedido de pagamento de pensão vitalícia, não
podendo ser rediscutida em fase de cumprimento de sentença. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 458/460).
É o relatório.
1. Do recurso do réu
Rejeito a preliminar de não conhecimento da apelação.
A ausência de qualificação das partes no recurso não ensejou qualquer
prejuízo ao contraditório, uma vez que elas já haviam sido devidamente
descritas em outras peças processuais coligidas aos autos. Se fosse
recurso de um terceiro interessado, o qual estaria pela primeira vez se
manifestando nos autos, seria imprescindível a sua qualificação completa, o
que não é o caso. Ademais, o réu efetivamente direcionou a sua
argumentação para o que consta da sentença atacada, inexistindo, portanto,
impedimento ao conhecimento da apelação.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Cuidam os autos de ação por meio da qual a autora
pretende a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos
que lhe foram causados em decorrência de acidente de trânsito que resultou
na morte de seu cônjuge, José Rangel Vila.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004316-24.2015.8.26.0360 -Voto no 35.060
5
Consta da inicial que, em 08.06.2015, o réu, por
motivos desconhecidos, na rodovia SP-340, Km 273, abalroou a motocicleta
que era conduzida pelo marido da autora, o que causou o seu falecimento.
Requer, assim, ao pagamento de: (a) indenização, no valor de R$3.067,00,
pelos danos causados à motocicleta, (b) pensão mensal vitalícia, no valor
equivalente a 2/3 do salário mínimo vigente até a data em que a vítima
completaria 74 anos e (c) indenização por dano moral, na quantia
correspondente a 500 salários mínimos. Postula, ainda, pela formação de
um fundo de capital.
Após a contestação e réplica (fls. 163/182 e 218/225),
foi deferida a produção de prova oral (fls. 236/237), sendo ouvida em juízo a
testemunha arrolada pelo réu, Rosana Raquel da Silva (fls. 249).
O pedido foi julgado procedente, resultando no recurso
ora em análise.
O processo civil é independente do criminal, vigorando
no ordenamento jurídico pátrio o princípio da independência das
responsabilidades. No entanto, quando a existência do fato e a sua autoria
já tiverem sido decididas no juízo criminal, tais questões não podem mais
ser discutidas no juízo cível, segundo estabelece o art. 935, in fine, do CC. A
propósito, confira-se a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade
Nery:
"Quando as questões da existência do fato (materialidade) e
de quem seja o seu autor (autoria) estiverem decidas no
processo penal, essas matérias se projetam no processo
civil. Nessa parte há influência da coisa julgada penal no
processo civil. Assim, a autonomia dos dois processos não
exclui a influência de um sobre o outro, e a preponderância
do criminal (que é de ordem pública) sobre o civil (que é de
natureza privada), sempre que naquele se tenha resolvido
acerca da existência do crime e de sua autoria."
(Código Civil Comentado, 6a ed., São Paulo, RT, p. 758).
No presente caso, o réu, em razão do acidente de
trânsito discutido nos autos, foi condenado, na esfera criminal, a dois anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004316-24.2015.8.26.0360 -Voto no 35.060
6
de detenção e a dois meses de suspensão da permissão ou da habilitação
para dirigir, de acordo com a lei para o delito de homicídio culposo na
direção de veículo automotor (fls. 450/453).
Como se vê, houve processo criminal cuja sentença,
transitada em julgado (454), reconheceu a presença de autoria e de
materialidade, o que, nos termos do art. 935, in fine, do CC/2002, torna
definitiva a existência do fato e sua autoria, mesmo para o juízo cível.
De todo modo, o art. 28 do Código de Trânsito
Brasileiro impõe ao condutor o dever de ter, a todo momento, domínio de seu
veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito. O art. 29, II, acrescenta que “o condutor deverá guardar distância de
segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em
relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as
condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
Nos casos de colisão traseira, portanto, há presunção
relativa de culpa do motorista que segue atrás, uma vez que a ele compete
manter a distância necessária e suficiente para evitar colisões. Referida
presunção é relativa, podendo ser infirmada, o que não se verificou no
presente caso. Sobre o tema, anota ARNALDO RIZZARDO:
É preceito que deve ser sempre observado pelos
motoristas, até porque também a desobediência caracteriza
uma infração punida com multa (art. 192). Mantendo uma
regular distância, o condutor terá um domínio maior de seu
veículo, controlando-o quando aquele que segue na sua
frente diminui a velocidade ou pára abruptamente, ou
quando fizer uma manobra brusca para a lateral, ao desviar
de um objeto ou buraco existente na pista. Sobre a colisão
por trás, é preciso salientar que, em geral, a presunção de
culpa é sempre daquele que bate na traseira de outro
veículo”.
(Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro, 2a ed., p.
146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004316-24.2015.8.26.0360 -Voto no 35.060
7
A presunção só é elidida por prova de que a manobra
do veículo precedente foi brusca e imprevisível, tornando inevitável o
choque. A despeito da irresignação do réu, não há prova inconcussa nos
autos de que tenha sido esse o caso. De acordo com a narrativa do réu, “por
raciocínio lógico, chegou à conclusão de que a motocicleta saia do
acostamento para adentrar a pista” (fls. 169), ou seja, ele não afirma que viu
o condutor da motocicleta, de forma abrupta, interceptar a sua trajetória.
Nesse contexto, estabelecida a culpa réu pelo sinistro,
de rigor o ressarcimento dos prejuízos experimentados pela autora.
A esse respeito, anote-se que não há insurgência,
nesta oportunidade, no que se refere aos valores das indenizações
arbitradas na origem. Assim, em atenção ao princípio tantum devolutum
quantum appellatum, o debate no apelo cinge-se à impossibilidade de
cumulação da pensão com benefício previdenciário e de indenização por
dano material com dano moral, bem como à necessidade de dedução do
seguro obrigatório DPVAT do valor da condenação.
No que se refere à concessão da pensão mensal
cumulada com o benefício previdenciário recebido, releva consignar que,
conforme reiterada jurisprudência do STJ “o benefício previdenciário é
diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais,
porquanto têm origens distintas. O primeiro assegurado pela Previdência; e
a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em
relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba.” (AgRg no
REsp 1388266/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016).
Desse modo, a condenação ao pagamento de pensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004316-24.2015.8.26.0360 -Voto no 35.060
8
mensal não gera locupletamento indevido.
No mais, de fato, prevê a Súmula no 246 do C.
Superior Tribunal de justiça, que “o valor do seguro obrigatório deve ser
deduzido da indenização judicialmente fixada”. Desse modo, é cabível
deduzir do valor da condenação a quantia percebida a título de seguro
obrigatório DPVAT pela autora, caso ela o tenha solicitado administrativamente.
Trata-se de faculdade conferida por lei às vítimas de
acidente de trânsito. Embora não haja nos autos prova do pagamento do
seguro à autora, cujo ônus é do réu, por se tratar de fato extintivo do direito
pretendido, é certo que ele, na fase de cumprimento de sentença, poderá
comprová-lo, se tiver sido realizado. Somente se ficar comprovado o
recebimento do seguro obrigatório pela demandante, poderá tal quantia ser
abatida do valor da condenação.
Por fim, não há óbice à cumulação das indenizações. A
questão já foi, inclusive, pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
resultando na edição da Súmula no 37: “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”.
1. Do recurso da autora
A insurgência da autora, nesta oportunidade, limita-se
à ausência de determinação, na fase de conhecimento, de constituição de
capital.
É certo que a prerrogativa de requerimento para
constituição de capital, a fim de garantir o pagamento da pensão alimentícia,
está prevista no Título II, Capítulo IV, do Código de Processo Civil, que
regula as normas aplicáveis ao cumprimento de sentença. Contudo, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004316-24.2015.8.26.0360 -Voto no 35.060
9
impedimento para que a sentença condenatória já contenha determinação a
esse respeito, em resposta ao pedido da autora. Anote-se que, se assim
não o tivesse feito, poderia a autora, requerer, de forma autônoma, na fase
de cumprimento de sentença, a constituição de capital para garantir a
condenação. A propósito, confira-se o seguinte precedente desta C. Corte1:
“Como o art. 533, caput, do CPC/2015, que operou
mudança em relação ao direito anterior, confere ao credor
de prestação alimentar indenizativa, a pretensão autônoma
de requerer, no cumprimento de sentença, como medida
executiva, ainda que não prevista no título executivo judicial,
a obrigação do devedor de constituir capital cuja renda
assegure o pagamento do valor mensal da pensão, não há
que se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada por não
ter sido postulada nem determinada no processo de
conhecimento.
Nesse sentido, a orientação de: (a) “Araken de Assis:
“Finalmente, a Lei 11.232/2005 inseriu o novel art. 475-Q do
CPC de 1973 no Capítulo X (Do cumprimento de sentença)
do Título VIII (Do procedimento ordinário) do Livro I (Do
processo de conhecimento). Tal acréscimo em nada muda a
estrutura e a função do dispositivo: a garantia do crédito
alimentar. A essa última disposição corresponde o art. 533
do NCPC. Em relação ao direito anterior, operou-se frisante
mudança. Embora não seja impossível o conteúdo da
sentença de procedência já conter disposição a esse
respeito, respondendo à postulação do autor da ação de
reparação de dano, o art. 533 confere ao vencedor
pretensão autônoma, deduzida no âmbito do cumprimento
de sentença. Por isso, tratando-se de condenação por ato
ilícito, o órgão judicial, a requerimento do exequente, poderá
obrigar o executado a constituir “capital cuja renda assegure
o pagamento do valor mensal da pensão” (art. 533, caput).
Objetivando assegurar o adimplemento dos alimentos
indenizativos, objeto da condenação judicial, o art. 533, § 1o,
prevê a constituição de um capital integrado por imóveis, ou
direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação (rectius
transmissão forçada), por título da dívida pública, aplicações
financeiras em banco oficial (...). Essa medida, senão
prevista no título judicial pode ser tomada no curso do
“cumprimento”, considerando justamente as circunstâncias
do caso” (“Manual da Execução", 19a ed., RT, 2017, SP, p.
1372, item 461, o destaque não consta do original); e (b)
Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paulo Sarno
Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A constituição de
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2051624-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004316-24.2015.8.26.0360 -Voto no 35.060
10
capital pode ser ordenada expressamente pelo magistrado
em preceito da sentença dada na fase de conhecimento,
bem como pode ser determinada em liquidação ou em
interlocutória na própria execução.” (“Curso de Direito
Processual Civil: Execução”, v. 5, Ed. JusPodium, 2017, BA,
p. 733, o destaque não consta do original)”.
Portanto, não há óbice à determinação, já na fase de
conhecimento, de constituição de capital, medida que assegura a satisfação
do direito da autora, independentemente da situação financeira do
responsável pela reparação dos danos, segundo o comando do art. 533 do
CPC2 e da orientação da Súmula no 313 do E. STJ3.
Definida, assim, a necessidade de constituição de
capital, esclarece o insigne doutrinador Humberto Theodoro Júnior:
“Optando pela constituição de capital, o seu montante será
definido por meio do procedimento incidental de liquidação
de sentença, cujo rito variará conforme o tipo de operação
que se fizer necessário para estimar a idoneidade do bem
garantidor oferecido pelo devedor e sua rentabilidade. Da
maior ou menor (a) (b) (c) (d) complexidade da operação,
poder-se-á ir do simples cálculo da própria parte até as
medidas contenciosas da liquidação por arbitramento ou por
artigos (arts. 509 a 512)”.
(Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a. Ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2016, p. 219/220).
3. Ante o exposto, rejeitada a preliminar, dou parcial
provimento ao recurso do réu, para determinar o abatimento do seguro
obrigatório
DPVAT do valor da condenação, que está condicionado à
comprovação, pela réu, do recebimento de tal quantia pela autora. Com
fundamento no art. 85, §1o, do CPC, fixo honorários para a fase recursal, em
favor do advogado do réu, em R$500,00, com a ressalva da suspensão da
exigibilidade da verba por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (fls.
2 Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao
executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o
pagamento do valor mensal da pensão.
3 Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou
caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da
situação financeira do demandado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004316-24.2015.8.26.0360 -Voto no 35.060
11
125).
Dou provimento ao recurso da autora, para determinar
a constituição de capital, a fim de assegurar o pagamento do valor mensal
da pensão.Com fundamento no art. 85, §11o, do CPC, elevo os honorários
sucumbenciais, arbitrados em favor do patrono da autora, para 11% do valor
da condenação, com a ressalva da suspensão da exigibilidade da verba por
ser o réu beneficiário da justiça gratuita (fls. 326).
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator